Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Não se verifica cerceamento de defesa quando o julgador indefere produção de prova que entende ser desnecessária para o seu livre convencimento e julga antecipadamente o pedido nos termos do art. 355, I, do CPC.
2. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à inobservância do parecer ministerial, visto que a “manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016).
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ.
5. Segundo entendimento sedimentado no STJ, os alimentos avoengos, quando devidos, devem ser suportados de forma diluída por todos os avós, maternos e paternos, e somente na hipótese de impossibilidade de serem obtidos dos pais.
6. Recurso conhecido e não provido.